Tribunal: TJBA
Processo: 8011669-86.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011669-86.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Defensor Público:

JULIA ALMEIDA BARANSKI

APELADO: FEIRA DE SANTANA PREFEITURA e outros (2)

Procuradores:
ANDRÉ SILVA VIEIRA e
MARIA CLARA CARVALHO LUJAN

A C O R D Ã O

APELAÇÕES.

DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA.

AÇÃO MOVIDA CONTRA O ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. CONDENAÇÃO H
ONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO DE PAGAMENTO PELO ESTADO DA BAHIA, POR SE TRATAR DE PESSOA JURÍDICA PERTENCENTE AO MESMO ENTE DE DIREITO PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. HONORÁRIO ADVOCATÍCIO FIXADO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA, SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

APELAÇÃO DO MUNICÍPIO RÉU
.
FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO.

ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SOB O ARGUMENTO DE QUE A RESPONSABILIDADE É DO ESTADO. COMPETÊNCIA SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. MUNICÍPIO PARTE LEGÍTIMA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. HONORÁRIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA.
apelação IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8011669-86.2019.8.05.0080,
de Feira de Santana,
em que figuram como
Apelantes,
Defensoria Pública do Estado da Bahia e Município de Feira de Santana,
e, como Apelados, o
Estado da Bahia, a Defensoria Pública do Estado da Bahia e o Município de Feira de Santana.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, em
da
r provimento parcial à Apelação da Defensoria Pública e negar provimento a Apelação do Réu, Município de Feira de Santana
, nos termos do voto condutor.

JA01